Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706963-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PIRES CARVALHO AGRAVADO: VENTANAS HOTEL BOUTIQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOAO PAULO PIRES CARVALHO, contra decisão prolatada em liquidação de sentença no 0700291-56.2025.8.07.0019, ajuizada em desfavor de VENTANAS HOTEL BOUTIQUE. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 227129950): “Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, o autor apresentou os documentos que acompanham a petição de Id. 224496759. Consigno, inicialmente, que o pedido de justiça gratuita não é compatível com o valor do salário indicado nos documentos de Id. 224496764, 224496765 e 224496766. Embora a remuneração constitua apenas um dos fatores para se aferir a necessidade da justiça gratuita, não acompanhou o pedido nenhuma prova acerca da efetiva hipossuficiência alegada pela parte autora, a partir da qual se pudesse supor que, embora perceba o montante comprovado pelos contracheques em evidência (média de R$ 6.883,49 líquido), realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. Com efeito, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, é possível aferir que os rendimentos do autor não são empregados apenas em despesas essenciais à sua mantença e de seus dependentes, sendo certo que, além da remuneração mensal, o autor recebeu créditos via pix em valores consideráveis. Assim, indefiro a benesse pleiteada. Intime-se a parte autora para apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma prevista no art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem a manifestação da parte autora, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Advindo o recolhimento das custas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de tutela antecipada recursal, em caráter liminar, com a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça até o julgamento final deste recurso, evitando-se prejuízos ao agravante e garantindo-lhe o acesso à justiça. Quanto ao mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Resolução no 140/2015 do Distrito Federal, considerando-se sua condição de hipossuficiência financeira e suas condições particulares (três filhos menores impúberes), conforme demonstrado nos autos. Alega que é vendedor (com vínculo empregatício formal), solteiro e pai de 3 (três) filhos menores impúberes. Nos termos do entendimento consolidado no TJDFT, entende aplicável o critério previsto na Resolução no 140/2015, que considera hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar mensal não ultrapasse 5 (cinco) salários-mínimos. O agravante juntou aos autos todos os comprovantes de renda, os quais demonstram claramente que sua remuneração mensal é inferior ao teto estabelecido, com exceção do mês de outubro de 2024, mês este considerado atípico, por motivos excepcionais que não refletem a sua realidade financeira habitual. Ademais, é imprescindível destacar que a referida Resolução considera a renda familiar e não a renda individual do requerente. Aduz que o agravante é responsável financeiro exclusivo por seus três filhos, fato que impacta significativamente sua condição financeira, tornando-o hipossuficiente nos termos da legislação vigente. Assevera que o juízo a quo também mencionou a existência de movimentações financeiras via PIX, interpretando-as como incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Todavia, é necessário esclarecer que tais movimentações correspondem à administração da própria remuneração do agravante, sendo, em sua maioria, transferências feitas entre suas contas bancárias. Acrescenta que o agravante possui vínculo empregatício formal como vendedor e trabalha em período integral, conforme contracheques anexos. Nos termos do que tem prevalecido no TJDFT, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais), na data de hoje. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante é vendedor (com vínculo empregatício formal), solteiro e pai de 3 (três) filhos menores impúberes, percebendo renda mensal bruta no valor de R$ 5.076,16, após abatidos os descontos compulsórios, o valor líquido é de R$ 4.418,60 (ID 222576559). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator